Tribunal: TJDFT
Processo: 0724658-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724658-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: JANDIRA GAROFO RODRIGUES Decisão EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. Verificado que a decisão embargada apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, não há como prover os embargos de declaração. 4. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 5. A simples alegação ao interesse de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso, quando ausente qualquer vício no julgado. 6. Recurso conhecido e não provido. 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão de mérito que suscitou, de ofício, preliminar de incompetência absoluta e determinou a remessa do processo no 0711955-46.2022.8.07.0001 para uma das Varas Cíveis da Comarca de Rio Verde/GO, foro de domicílio da agravada (ID no 38477215). 2. Nas razões de ID no ID no 38539994, o embargante, em suma, afirma que a decisão é omissa, pois não analisou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Argumenta que o interesse da União é explícito e que a competência da Justiça Federal é absoluta. 3. Suscita a Súmula 150 do STJ para fins de prequestionamento. 4. Pede o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos modificativos. 5. Contrarrazões apresentadas (ID no 38725734). 6. É o necessário, cumpre decidir. 7. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 8. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 9. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelo embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 10. Embora contrário à pretensão do embargante, a decisão analisou detalhadamente a incompetência do Distrito Federal para julgar a controvérsia. 11. Destacou-se que a embargada ajuizou pedido de liquidação de sentença somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, que não consta no rol do art. 109 da CF. A ausência da União e do Banco Central no polo passivo inviabiliza o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 12. Destacou-se que a embargada reside em Rio Verde/GO, estado em que também foram emitidas as cédulas de crédito objeto da demanda originária (ID no 120884044, pág. 3, ID no 120884046, pág. 3 e ID n° 120884047, pág. 3 dos autos originais). 13. Não houve omissão na decisão embargada. Os argumentos apontados são suficientes para afastar a competência do Distrito Federal para a solução da controvérsia e por consequência, a análise das teses apresentadas, incluindo a ilegitimidade passiva suscitada pelo embargante. 14. Da simples leitura das razões, evidencia-se, com facilidade, que os argumentos expostos pelo embargante demonstram nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas e superadas no julgado. 15. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios do embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 16. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 17. Ausente comprovação de omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado no acórdão. 18. Por fim, a simples alegação ao interesse de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso, quando ausente qualquer vício no julgado. Dispositivo 19. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão. 20. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 22. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO